Tribunal: CARF
Processo: 13502.001156/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001156/2007-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.998 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S.A E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1993 a 30/11/1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A ausência de similitude fática entre os julgados em confronto impede a
demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o conhecimento do
Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2301-00.795, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 01 de dezembro de 2009, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 267 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1993 a 30/11/1994
NULIDADE DO LANÇAMENTO - O lançamento é nulo quando proferido por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 5941 do Decreto n°
70.235/72).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001156/2007-83
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

Processo Anulado
Crédito Tributário Exonerado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 278 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 287 e seguintes, para rediscutir a existência de nulidade do
lançamento.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) os fatos que desencadearam a nulidade do lançamento não são previstos no art. 59 do
Decreto n° 70.235/72, logo a decisão da 1' Turma Ordinária da 3a Câmara da 2' Seção
de Julgamento do CARF feriu o artigo acima citado, já que criou causa de nulidade não
prevista na lei de regência;
b) esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia processual, da
instrumentalidade das formas e da salvabilidade dos atos processuais;
c) o CARF tem firmado o entendimento que se o autuado revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante extensa e substanciosa
defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também razões de mérito, mostra-se
incabível a declaração de nulidade de lançamento, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas;
d) os termos do procedimento fiscal contêm os elementos necessários e suficientes para
o atendimento do art. 11 do Decreto n.° 70.235/72. O exercício amplo e efetivo do
direito de defesa foi propiciado ao contribuinte;
e) diante da inocorrência de prejuízo à defesa, a decretação da nulidade representa a
desnecessária movimentação da máquina pública, com o dispêndio de recursos do
erário, para a repetição de atos administrativos válidos, perfeitos e eficazes;
A fim de demonstrar a divergência informada, apresentou como paradigmas
Acórdãos de no 108-08.499 e 204-01.231 proferidos respectivamente pela Oitava Câmara do
extinto Primeiro Conselho de Contribuintes e pela Quarta Câmara do extinto Segundo Conselho
de Contribuintes (fls. 268/269), cujas ementas se transcreve a seguir:
Acórdão no 108-08.499
IRPJ - CSLL - RECURSO DE OFICIO - PREJUÍZO FISCAL - BASE DE CALCULO
NEGATIVA - COMPENSAÇÃO LIMITADA A 30% - E legitimo o aproveitamento do
saldo do prejuízo fiscal de 1RPJ e da base de cálculo negativa de CSLL, acumulados até
a ocorrência do fato gerador, no limite de 30% do prejuízo fiscal e da base de cálculo
positiva apurada, o que se coaduna com o decidido em primeiro grau.
IRPJ - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. - Incabível a preliminar de nulidade de cerceamento ao direito de defesa, pois
o processo administrativo fiscal seguiu plenamente os tramites legais, tendo a recorrente
todas as oportunidades cabíveis para argumentar, não se vislumbrando qualquer
prejuízo aparente.
IRPJ - PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DE DESCRIÇÃO NO
AUTO DE INFRAÇA0 - Não ha que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de
descrição suficiente do auto de infração, eis o mesmo preenche todos os pressupostos
legais em sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em
sua defesa, não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.
IRPJ - CSLL - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – ILEGALIDADE Incabível a
utilização de notas fiscais inidôneas para reduzir a base de calculo do IRPJ e da CSLL.
Correta a decisão de primeira instancia que glosou a titulo de custo o valor total das
notas fiscais ilegítimas, uma vez que não constituem elementos hábeis e idôneos a
suportar a dedutibilidade dos valores dispendidos na aquisição de insumos na
determinação da base imponível.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

Recurso de oficio negado.
Preliminares rejeitadas.
Recurso voluntário negado.
Acórdão no 204-01.231
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE
DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A
DEFESA. A alegação de falta de objetividade, clareza e completude da descrição dos
fatos que configuram a infração h legislação tributária não deve ensejar a declaração de
nulidade do lançamento caso não tenha havido prejuízo h defesa, configurada pela
correta compreensão da acusação fiscal.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA. Nos termos do disposto no art. 44, inciso I e § 10, inciso II, da Lei n°
9.430/96, é devida multa isolada quando o tributo ou contribuição houver sido pago
após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora.
ALEGAÇÃO DE DIREITO A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR.
COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A compensação de
créditos com débitos de tributos e contribuições, ainda que seja de mesma espécie e
destinação constitucional, e que prescinda de formalização de pedido, nos termos do
disposto no art. 66 da Lei n° 8.383/91, deve ser devidamente declarada em DCTF e
comprovada pelo sujeito passivo.
PIS.
PRAZO
DE
VENCIMENTO
DOS
TRIBUTOS.
ALEGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO, JA QUE OS PRAZOS DE VENCIMENTO
Só SE INICIAM OU VENCEM EM DIAS DE EXPEDIENTE NORMAL ART. 210
DO CTN. 0 prazo de vencimento da Contribuição ao PIS não é o dia 15 do mês
subsequente ao da ocorrência do fato gerador, e sim o ultimo dia útil da quinzena do
mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Assim, o prazo de vencimento da
contribuição ao PIS não E "prorrogado" caso o dia 15 do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador seja feriado.
Recurso negado.
Intimada, a contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 296 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) ao contrário do que assevera a Recorrente, o acórdão recorrido encontra-se em
conformidade com o que a legislação disciplina no art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/72;
b) a ocorrência de lançamento que cerceia o direito de defesa do contribuinte fere o
dispositivo legal retro transcrito, assim como contraria os princípios do contraditório e
da ampla defesa, ambos instituídos pela Constituição Federal de 1988, alçados,
inclusive como direitos fundamentais;
c) não é acertado supor que, na tentativa de exercer seu direito de defesa amparado pela
Constituição Federal de 1988, o Contribuinte tenha que deixar de apresentar sua
manifestação para que somente assim fique caracterizado o embaraço no seu
entendimento;
d) mesmo sem efetivo conhecimento do motivo/motivação daquele específico
lançamento, tratou-se, por medida de cautela, de defender-se sob pena de ser
considerado revel em suas razões;
e) os fatos geradores, a saber, contribuições previdenciárias destinadas à seguridade
social por cessão de mão-de-obra na prestação de serviços, não foram devidamente
caracterizados, e, em razão disso, a NFLD originária foi anulada;
f) malgrado a conclusão do CRPS pela renovação do expediente fiscal, aplicando-se
uma mal-ajambrada aplicação do art. 173, II, do CTN, a sua decisão denunciou
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

expressamente a falha no critério material da hipótese de incidência do tributo,
evidenciando a toda prova a existência do vício material, que, por consequência, enseja
a decadência dos períodos lançados;
g) percebe-se, data vênia, que o vício é no motivo do ato – qual seja, na identificação da
cessão de mão de obra – e não na simples motivação do fiscal ao justificar a lavratura
do auto de infração;
h) a motivação também apresenta vícios, mas, por via reflexa, a ausência do motivo, eis
que não existe fato gerador que enseje a cobrança;
i) como se pode crer que a ausência de caracterização do fato gerador da obrigação
tributária possa não importar na nulidade do lançamento? Não se trata de simples
irregularidade, incorreção ou omissão, tal qual mencionado no art. 60 do Decreto
70.235/72, mas sim na impossibilidade de se identificar a própria existência da cessão
de mão-de-obra.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
O contribuinte acima identificado está sendo notificado a recolher o
montante de R$ 36.754,89(Seis mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e nove
centavos), referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, nos termos
dos artigos 20 e 22, inc. I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991; àquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do inciso II do artigo
22 da Lei 8.212/91; todas elas no período de 07/93 a 11/94 e decorrentes do instituto da
responsabilidade solidária nos termos da legislação previdenciária descrita a seguir.

1. Do conhecimento
Cabe destacar que o Recurso Especial foi interposto com base na Portaria MF n.o
256, de 22 de junho de 2009, cuja redação abaixo transcrevo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.{1}
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.{1}
A fim de averiguar a existência da divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, faz-se necessário analisar, de forma comparativa, o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados para tal finalidade.
Assim, transcrevo inicialmente trechos do Acórdão Recorrido com o propósito de
indicar os pressupostos fáticos considerados na decisão, bem como as razões essenciais que
fundamentaram a conclusão adotada pelo Colegiado a quo:
1. Trechos do voto vencido que explicam a situação fática
A autoridade lançadora esclarece que a NFLD em tela foi lavrada em substituição
à NFLD 32.615.956-8, de 18/12/1998, tornada nula pelo CRPS, conforme o
Acórdão 02/00254/2003, de 23/01/2003.
No entanto, não junta, aos autos, cópia do Acórdão que anulou a NFLD substituída
pelo lançamento em tela, e nem informa se a nulidade foi por vício formal ou material.
Em consulta aos sistemas informatizados do CRPS, contata-se que a NFLD substituída
foi anulada, conforme ementa, transcrita abaixo:
PREVIDENCIÂRIO - CUSTEIO - Solidariedade. Refiscalização, inexistência de
motivação. Conhecer do Recurso e anular a NFLD
Entendo que a ausência de apontamento dos motivos da refiscalização configura vício
formal, pois é o instrumento que dá materialidade ao ato é que se encontra viciado com
a ausência da demonstração da ocorrência de uma das hipóteses do art. 149 do CTN.
Ou seja, a autoridade lançadora deixou de observar os requisitos formais do lançamento,
previstos no art.37 da Lei n° 8.212.
(...).
No caso da NFLD anulada, verifica-se que a empresa teve pleno conhecimento da
acusação que lhe foi imputada, tendo havido, sim, omissão da autoridade lançadora
quanto ao apontamento dos motivos que levaram o fisco a realizar a refiscalização, com
novo lançamento. (...).
No entanto, para análise do mérito, são necessárias algumas informações.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

Constata-se que a recorrente foi contratante de serviços de construção civil junto à
empresa ÍCARO CONSTRUTORA LTDA, sendo, conforme entendimento da
fiscalização, responsável solidária com a prestadora pelas contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados da construtora.
Todavia, não consta, dos autos, informações sobre a existência ou não de
fiscalização ou de lançamentos de débitos na prestadora para o período
compreendido na presente notificação, ou de adesão, pela contratada, a
parcelamentos especiais, ou mesmo se existe CND de baixa já emitida.
Entendo que, nos casos de lançamento por responsabilidade solidária, tais
informações se fazem necessárias para se evitar a duplicidade de lançamento.
Como a empresa prestadora não se manifestou nos autos e como a autoridade
lançadora não informou se o prestador do serviço já foi submetido a alguma
espécie de fiscalização total (com contabilidade), entendo que o processo deva ser
baixado em diligência para que o agente notificante se manifeste sobre as questões
acima expostas.
Tal procedimento é imprescindível para a tomada de decisão deste Colegiado, pois
permite ao julgador aferir efetivamente se existe a obrigação inadimplida
E ainda, pelo que se observa da informação contida no item 1.5, do Relatório Fiscal
(fl, 77), a presente notificação abrange períodos que foram objetos de ação fiscal
anterior, encerrada em 17/11/1995.
A autoridade lançadora justifica a retroação ao período abrangido por fiscalização
anterior alegando que não foi examinada, à época, a existência do instituto da
responsabilidade solidária nos contratos de prestação de serviços que a Caraíva
Metais S/A firmou com diversas empresas prestadoras.
Porém, para que este Conselho possa avaliar a regularidade do lançamento
resultante dessa "retroação", é necessário que a fiscalização informe se a ação
fiscal encerrada em 11/1995 foi total ou parcial, juntando elementos
comprobatórios, como o TEAF, por exemplo, e em qual das hipóteses do art. 149,
do CTN, a fiscalização se baseou para lavrar a notificação.
Isso porque a IN 100/2003, vigente à época do lançamento substituído, estabelecia
que a auditoria fiscal poderia abranger períodos e fatos já objeto de ações fiscais
anteriores, mas a revisão de lançamento ou a lavratura de uma nova NFLD só
poderia ocorrer nas hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Dessa forma, em face da necessidade de todas essas informações, entendo que o
processo deva ser baixado em diligência para que o AFPS autuante preste os
esclarecimentos solicitados acima, juntando os documentos necessários para revestir a
decisão de plena convicção.

2. Trechos extraídos do voto vencedor que demonstram as razões adotadas para o
reconhecimento do vício material do lançamento
Com todo o respeito, discordo da diligência proposta pela Douta Conselheira
Relatora, pois entendo que a justificativa apresentada para a movimentação processual
diz respeito à correção de erro na motivação do lançamento fiscal.
E nesse sentido firmo o meu posicionamento no sentido de que os autos devem conter
os elementos fáticos necessários para a devida compreensão da matéria tributada,
sob pena de nulidade do processo.
A falha na motivação do lançamento é suficiente para tal, visto que gera prejuízo para
a defesa do contribuinte, além de dificultar o correto julgamento da demanda.
Verifica-se, ainda, que a nulidade do processo é insanável e resulta da absoluta
supressão de defesa, pois impede que o sujeito passivo se oponha adequadamente à
acusação fiscal, prejuízo que, no meu entender, pode ser perfeitamente verificado
nas diversas fases de tramitação da demanda.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

O vício apontado contraria frontalmente o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72
porque restringe o direito de defesa do contribuinte, no que resulta na necessidade
de declaração de nulidade, de ofício, do lançamento fiscal.
Trata-se de vício na comprovação do fato gerador, ou seja, no conteúdo do ato
administrativo de lançamento; na própria matéria, daí a sua natureza distinta dos
casos de nulidade por vício formal, onde a falha contamina o regular
procedimento.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de diligência proposta pela Douta Conselheira
Relatora.
Como visto, com relação às premissas fáticas, observa-se que a NFLD sob
análise foi lavrada em substituição da NFLD n.o 32.615.956-8, de 18/12/1998, tornada nula pelo
CRPS, conforme o Acórdão 02/00254/2003, de 23/01/2003. No entanto, não foi juntada aos
autos cópia do Acórdão que anulou a NFLD substituída.
Além disso, verifica-se que a recorrente foi contratante de serviços de construção
civil junto à empresa ÍCARO CONSTRUTORA LTDA, sendo, conforme entendimento da
fiscalização, responsável solidária com a prestadora pelas contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos empregados da construtora.
Todavia, não consta dos autos informações sobre a existência ou não de
fiscalização ou de lançamentos de débitos na prestadora para o período compreendido na
presente notificação, ou de adesão, pela contratada, a parcelamentos especiais, ou mesmo
se existe CND de baixa já emitida.
Assim, não foram juntadas as informações necessárias para averiguação da
duplicidade do lançamento, considerando a responsabilidade solidária.
E, no que se refere à fundamentação, o voto condutor da decisão recorrida
reconheceu a nulidade do lançamento por vício material, em razão da existência de prejuízo
na defesa do Sujeito passivo, em razão da ausência de motivação do lançamento, o que o
impediu de se opor, adequadamente, à acusação fiscal.
Ademais, foi constada a ausência de comprovação do fato gerador, ou seja,
vício no conteúdo do ato administrativo de lançamento.
Postas essas considerações, passemos à análise do Acórdão paradigma n.o
108-08.499 e 204-01231, nessa ordem:
IRPJ - PRELMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. - Incabível a preliminar de nulidade de cerceamento ao direito de defesa, pois
o processo administrativo fiscal seguiu plenamente os tramites legais, tendo a recorrente
todas as oportunidades cabíveis para argumentar, não se vislumbrando qualquer
prejuízo aparente.
IRPJ - PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DE DESCRIÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇA0 - Não ha que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição
suficiente do auto de infração, eis o mesmo preenche todos os pressupostos legais em
sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa,
não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.
Com relação ao recurso voluntário, quanto às preliminares arguidas, entendo que não
prosperam os argumentos da recorrente, uma vez que não houve cerceamento ao
direito de defesa, pois o processo administrativo fiscal seguiu plenamente os
trâmites legais, tendo a recorrente todas as oportunidades cabíveis para argumentar,
não se vislumbrando qualquer prejuízo aparente. E tocante à preliminar de nulidade
ante a falta de descrição suficiente no auto de infração também entendo ser
improcedente, pois o mesmo preenche todos os pressupostos legais em sua
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua
defesa, não se constatando quaisquer irregularidades nesse sentido. Afora isso, o
desmembramento do processo administrativo n° 10830.010727/2002-56 • serviu como
forma de facilitar a defesa da contribuinte e também a apreciação pelos órgãos
julgadores. Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Com a leitura do paradigma mencionado, nota-se a ausência de similitude fática
entre os julgados, o que afasta a possibilidade de identificar a divergência aduzida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
O presente lançamento, além apresentar fatos com muitas peculiaridades com
relação aos fatos narrados no paradigma, exibe fatos que não são contemplados no paradigma e
que serviram como premissas relevantes para decisão recorrida, tais como a existência de um
lançamento substitutivo sem as informações devidas acerca do relançamento, ausência de
comprovação do fato gerador da obrigação e a ausência de informações quanto à solidariedade.
Assim, em um teste de aderência, na hipótese de se levar o caso concreto em
análise para o Colegiado que proferiu o paradigma, não se mostra possível inferir que a
conclusão seria a mesma adotada no paradigma.
Portanto, entendo que o Acórdão paradigma n.o 108-08.499 não se presta a
demonstrar a divergência aduzida pela Recorrente.
Quanto ao Acórdão Paradigma n.o 204-01.231, com a leitura do seu teor,
considero que também não se presta à demonstração da divergência jurisprudencial, por razões
semelhantes às consignadas na cotejo feito com relação ao paradigma anterior.
Vejamos os trechos do paradigma citado, que corrobora o exposto anteriormente:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCRIÇÃO INSUFICIENTE
DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. A alegação de falta de
objetividade, clareza e completude da descrição dos fatos que configuram a infração h
legislação tributária não deve ensejar a declaração de nulidade do lançamento caso não
tenha havido prejuízo à defesa
A Recorrente requer seja declarada a nulidade do lançamento por (i) não ter sido
"informada do início do procedimento fiscal", o que ocasionou cerceamento do seu
direito de defesa, e (ii) por não ter efetuado recolhimento em atraso, já que, nos
termos do disposto no art. 160 do CTN, "o Fisco deveria ter comunicado ao
contribuinte o lançamento e somente a partir desta data é que se contaria o prazo
de trinta dias para seu recolhimento". Quanto a alegação de descrição insuficiente
dos fatos e, por conseqüência, cerceamento ao direito de defesa, são improcedentes
as alegações da Recorrente. Em seu recurso, alegou falta de objetividade, clareza e
completude da descrição dos fatos que configuram a infração à legislação tributária.
Ocorre que, como se pode observar da impugnação apresentada e do recurso ora em
julgamento, a Recorrente compreendeu a acusação fiscal, se opondo às razões do
lançamento. Assim, não deve ser declarada a nulidade do lançamento, posto que não
houve prejuízo à defesa.
Compulsando-se o teor desse último paradigma, constata-se que a nulidade nele
sustentada tem outras características que o distinguem do processo em julgamento, pois a
nulidade tem como causa a ausência de informação quanto ao termo de início do procedimento
fiscal, ausência de comunicação do fisco ao contribuinte para que, somente a partir desta data, se
contar o prazo de trinta dias para seu recolhimento e a falta de objetividade, clareza e completude
da descrição dos fatos descritos pela fiscalização.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001156/2007-83

Desse modo, patente as diferenças fáticas existentes e, por consequência, ausente
a divergência jurisprudencial alegada, também não conheço do recurso com base no segundo
paradigma.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital